Tribunal: STF
Processo: HC 209964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida cautelar, voltado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus 153.934/PR).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei 8.137/90. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa; entretanto, de ofício, redimensionou a pena para o patamar de 2 anos e 4 meses. 



    Alegando que o paciente aderiu a programa de regularização tributária, a defesa requereu a suspensão do cumprimento da pena ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferido liminarmente pelo Desembargador Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCOS NA ANÁLISE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade e que afete sobremaneira a ampla defesa.



    2. Análise de pedido de suspensão da execução penal ou de anulação da condenação demandam dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus.



    3. Cabível o reconhecimento, diretamente nesta Corte, de que o pedido não merece trânsito pela inadequação da via eleita.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Inconformada, opôs Embargos de Declaração, rejeitados, e Agravo Regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS COPRUS. SONEGAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIENTE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, “uma vez que o crédito tributário foi constituído antes do advento da Lei n. 12.382/2011, que prevê a suspensão da pretensão punitiva apenas quando o parcelamento se dá antes do recebimento da denúncia, é aplicável a Lei n. 10.684/2003, que permite o parcelamento em qualquer fase processual, com a consequente suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional” (AgRg no REsp n. 1.481.038/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T. DJe 16/8/2021).



    2. Na hipótese, consoante destacado na sentença condenatória, “[e]ntre os anos-calendário de 2002 e 2003, o denunciado, ciente da ilegalidade de seu comportamento, omitiu das autoridades fazendárias rendimentos provenientes de valores creditados em contas bancárias de sua titularidade, suprimindo com essa conduta o Imposto de Renda da Pessoa Física, [...] A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 07.03.11”. Dessa forma, percebe-se que o crédito foi definitivamente constituído após a entrada em vigor da legislação posterior mais gravosa, qual seja, 28/2/2011, de modo que o parcelamento posterior ao recebimento da denúncia não possui o condão de suspender a pretensão punitiva.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: (a) o paciente tem, sim, direito líquido e certo à suspensão da pretensão punitiva, uma vez que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 22/12/2010; a adesão ao PERT em 30/10/2017; e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente em 13/08/2020; e (b) o ato coator desconsiderou completamente a prova documental pré-constituída, a qual comprova que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 22/10/2010. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para suspender em definitivo o curso da referida Execução Penal 50146549720204047002.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do § 2º do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.382/2011, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. Com razão, portanto, o Superior Tribunal de Justiça, que assim decidiu: 



    Conforme já apontado na decisão vergastada, asseriu a defesa não haver dúvida de que “o recorrente tem direito à suspensão do cumprimento da pena. Na espécie, o crime consumou-se entre 2002 e 2003, muito antes, pois, da vigência da Lei 12.382/11, a qual alterou a redação do art. 83, § 2º da Lei 9.430/96, de modo que não se aplica ao caso concreto a exigência de que o parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia para que tenha o condão de suspender a pretensão punitiva (art. 68 da Lei 11.941/09)” (fl. 54, grifei). 



    Aponta, ainda, ser “incontroverso que os fatos ocorreram 'entre 2002 e 2003'; que a adesão ao PERT ocorreu em 30/10/2017; e que o trânsito em julgado se operou somente em 13/08/2020. Com efeito, os dados constam na ficha individual que deu início à Execução Penal (ev. 1, INIC1, na origem – abaixo reproduzida) e no Documento de Arrecadação expedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (ev. 18, OUT3, na origem – abaixo reproduzida)” (fl. 55). 



    A esse respeito, urge consignar que, consoante a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, “uma vez que o crédito tributário foi constituído antes do advento da Lei n. 12.382/2011, que prevê a suspensão da pretensão punitiva apenas quando o parcelamento se dá antes do recebimento da denúncia, é aplicável a Lei n. 10.684/2003, que permite o parcelamento em qualquer fase processual, com a consequente suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional” (AgRg no REsp n. 1.481.038/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T. DJe 16/8/2021, sublinhei). 



    Todavia, não olvido também que “[n]ão se tipifica o crime material contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo. Incidência da Súmula Vinculante n. 24 do STF” (AgRg no REsp n. 1.872.334/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 7/12/2020, grifei). 



    Na hipótese, consoante destacado na sentença condenatória, trazida aos autos do REsp n. 1.718.350/PR, às fls. 961-969, “[e]ntre os anos-calendário de 2002 e 2003, o denunciado, ciente da ilegalidade de seu comportamento, omitiu das autoridades fazendárias rendimentos provenientes de valores creditados em contas bancárias de sua titularidade, suprimindo com essa conduta o Imposto de Renda da Pessoa Física, [...] A constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 07.03.11” (fl. 961, destaquei). 



    Dessa forma, percebe-se que o crédito foi definitivamente constituído após a entrada em vigor da legislação posterior mais gravosa, qual seja, 28/2/2011. Assim, o parcelamento posterior ao recebimento da denúncia não possui o condão de suspender a pretensão punitiva. 



    E ainda: 



    […] Assim, o parcelamento posterior ao recebimento da denúncia não possui o condão de suspender a pretensão punitiva. Ademais, “[p]ara alcançar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus” (HC n. 581.510/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 23/3/2021). 



    Da mesma forma, em casos similares, decidiu esta CORTE: ARE 897714 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 9/9/2015; HC 193282, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/2/2021; HC 189149, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/5/2021; HC 180123, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/4/2020; HC 160963, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/11/2018.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria, igualmente, o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente